Tribunal: TJSP
Processo: 1030622-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. cobrança – Contrato de representação comercial – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Rescisão motivada – Autora que não agiu com desídia ou descumpriu com suas obrigações contratuais – Condenação da ré ao pagamento da comissões sobre pedidos não entregues e não recusados e devolvidos pode defeitos -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. cobrança – Contrato de representação comercial – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Rescisão motivada – Autora que não agiu com desídia ou descumpriu com suas obrigações contratuais – Condenação da ré ao pagamento da comissões sobre pedidos não entregues e não recusados e devolvidos pode defeitos - Regularidade - Indenização de 1/12 avos prevista na Lei 4886/65 devida – Valores especificados e demonstrados por documentos – Ausência de impugnação – Sentença mantida – Recurso desprovido.